Tribunal: STF
Processo: Rcl 10114
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Segundo entendimento da Corte, não se admite reclamação constitucional contra atos decisórios proferidos pelo próprio STF.



    2. Não caracteriza ofensa aos termos da Súmula Vinculante 10, mas tão somente ao art. 10 da Lei 9.868/1999, o deferimento de medida liminar, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, por maioria simples dos membros de Órgão Especial de Tribunal de Justiça. 



    3. Agravo regimental desprovido.